Tribunal: TJDFT
Processo: 0010992-41.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo interno (id 16259111) interposto contra decisão que negou seguimento à apelação cível interposta por ESPÓLIO DE VALMORES DE SOUZA RANGEL, face à ausência de regularização da representação processual (id 15410474). Em seu recurso, em síntese, requer o agravante a reconsideração da r. decisão agravada e o consequente acolhimento deste agravo interno, de forma a dar conhecimento ao recurso de apelação e, após promovida as devidas alterações no polo ativo com a respectiva intimação dos demais herdeiros faltantes, que seja julgado o recurso de apelação e lhe dado total provimento para anular a sentença nos moldes postulados no recurso que foi desafiado por advogado legitimamente constituído. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o artigo 1.003, §5o c/c artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 15 (cinco) dias, para a interposição de agravo interno, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231, V, do mesmo diploma processual civil. No caso, compulsando-se os autos constata-se que a decisão combativa (id 15410474) foi disponibilizada no DJe no dia 07/04/2020 e publicada dia 08/04/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 09/04/2020. Entretanto, em razão da pandemia global relacionada ao Covid-19, nos termos da Resolução 313/CNJ, os prazos processuais restaram suspensos, o que postergou o início da contagem do presente prazo recursal para o dia 04/05/2020, cuja data final ocorreria em 22/05/2020. Dessa forma, tendo o presente agravo de instrumento sido interposto somente em 25/05/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto ao id 16259111, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se.